Tribunal: TJDFT
Processo: 0701632-13.2021.8.07.0002
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA. OMISSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ DO CONTRATANTE. RECUSA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 609/STJ.
1. As partes devem guardar a boa-fé tanto na conclusão como na execução do contrato (CC 422).
2. É legítima a recusa de pagamento da indenização securitária quando comprovado que, no ato da contratação, o falecido/segurado omitiu ser portador de doenças preexistentes, sobre as quais tinha conhecimento, e que foram causas determinantes de seu óbito, pois inequívoca a má-fé do contratante.
3. A ausência de solicitação de exames prévios não afasta a má-fé do contratante que tinha o dever, no ato da contratação, de prestar as informações relevantes quanto às doenças preexistentes ao preencher a "Declaração Pessoal de Saúde e Atividade".
4. Deu-se provimento aos apelos.